Tribunal: TJMT
Processo: 1000989-81.2021.8.11.0030
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Vide Acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000989-81.2021.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DIVINA ROSA DA SILVA - CPF: 274.695.301-34 (RECORRENTE), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
10000898-81.2021.811.0030 PJE

Origem:
Juizado Especial Cível de Nobres

Recorrente(s):
Divina Rosa da Silva

Recorrido(s):
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
31/05/2022

Ordem: 06

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA EXCESSIVA PARA RESTABELECIMENTO – 6 DIAS SEM ENERGIA ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM DESACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO DE R$ 3.000,00 PARA R$ 10.000,00 - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação dos serviços, e, por si só, caracteriza danos morais indenizáveis.

2.

Quantum
indenizatório majorado de R$
de R$ 3.000,00 para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

RELATÓRIO

Cuida-se se Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença em ação indenizatória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa ré ao pagamento de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão da interrupção dos serviços de energia por 06 (seis) dias.

A parte recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que a quantia arbitrada a título de danos morais seja majorada, pois está em desacordo com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Em contrarrazões, a recorrida defenda a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

VOTO

Eminente Pares,

Dos autos se vê que a parte autora, ora recorrente, comprova que ficou 06 (seis) dias com os serviços de energia elétrica suspensos, e o art. 362, IV, da Resolução no 1.000/2021, dispõe que a concessionária do serviço público deve proceder ao restabelecimento dos serviços em área urbana no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Embora a concessionária alegue a interrupção se deu por motivo alheio a sua vontade, qual seja incêndio próximo à residência da parte autora, nada prova nesse sentido.

Ademais, não é possível admitir que a ré tenha levado 06 (seis) dias para solucionar eventual fortuito externo que, repita-se, sequer provou, permitindo com que a parte autora fosse privada de utilizar seus serviços, os quais são inquestionavelmente essenciais.

Desse modo, a suspensão indevida do fornecimento de energia, basta, por si só, para a concessão de indenização por danos morais, os quais são na modalidade
in re ipsa
.

À par de ter decidido com a costumeira adequação a respeito do cabimento da indenização por danos morais, haja vista que os abalos suportados pela parte reclamante foram muito além de meros aborrecimentos, entendo que em relação ao valor fixado a sentença merece reparos.

Sobre esse ponto, majoro a indenização por danos morais de R$ 3.000,00 para R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, pois não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que tempestivos, e, no mérito,
dou-lhe provimento
para reformar parcialmente a sentença a impugnada, a fim de majorar a indenização por danos extrapatrimoniais para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC a partir desta data
, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

Sem custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022